Tribunal: STF
Processo: AI 176530
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-11-28
Data de publicação: 1995-11-28

Ementa:
EMENTA:  AUSÊNCIA  NO  INSTRUMENTO DE  AGRAVO  DE  CÓPIA DA
PROCURAÇÃO OUTORGADA AO ADVOGADO DO AGRAVADO. SÚMULA 288.
          Peça que, na forma do art. 544,  § 1º, do CPC, com a
redação  determinada  pela Lei 8.950/94,  tem caráter obrigatório e
cuja falta exige o não-conhecimento do agravo.
          Orientação firme da jurisprudência do STF no sentido de que
a parte agravante deve fiscalizar a formação do instrumento, por cuja
deficiência  responde, não se  permitindo a sua complementação quando
os autos ja se encontram nesta instância.
          Agravo regimental improvido.